Tribunal: TJSP
Processo: 1000405-57.2016.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
* EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – Inocorrência – Regularmente intimado o Banco depositou o montante exequendo para fins de garantia do juízo – Não caracterização do pagamento voluntário do débito – Oferecimento da competente impugnação ao cumprimento da sentença – Discussão acerca do quantum exequendum – Julgado proferido com manifesta violação ao devido processo legal, previsto no inciso

Ementa:
* EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – Inocorrência – Regularmente intimado o Banco depositou o montante exequendo para fins de garantia do juízo – Não caracterização do pagamento voluntário do débito – Oferecimento da competente impugnação ao cumprimento da sentença – Discussão acerca do quantum exequendum – Julgado proferido com manifesta violação ao devido processo legal, previsto no inciso LV, do artigo 5o da Carta Magna – Nulidade caracterizada – Recurso provido.

. INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Julgamento com fulcro no parágrafo 3o, do artigo 1.013 do Novo Estatuto Adjetivo Civil – Eficácia erga omnes da r. sentença proferida na ação coletiva – O credor pode promover o cumprimento do julgado no foro da comarca do seu domicílio – Desnecessidade da comprovação da associação do poupador ao IDEC – Legitimidade ativa configurada – Descabimento da suspensão da execução individual – Inocorrência da prescrição – Entendimento da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal c.c. o informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Prescindibilidade da prévia liquidação do julgado – A apuração do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Incidência dos referidos juros no percentual de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil Brasileiro e, a partir de tal data, aplica-se no percentual 1% ao mês – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – A utilização da referida Tabela acarreta, automaticamente, a incidência do percentual de 42,72% para janeiro e de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 – Possibilidade do arbitramento dos honorários advocatícios – Incidência da Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça – Impossibilidade da inclusão dos honorários arbitrados na demanda coletiva na planilha de cálculos – Verba que não pode ser aproveitada pelo credor que não participou da referida demanda – Os juros remuneratórios não são devidos – Inexistência de previsão no título exequendo – Recurso provido, para os fins de desconstituir a r. sentença e julgar parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento da sentença *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000405-57.2016.8.26.0681, da Comarca de Louveira, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado ODAIR BIANQUINI .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos temos do art.942 do
CPC, por maioria, deram provimento ao recurso, vencido em parte o 3o Desembargador
que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS,
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
* EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO –
Inocorrência – Regularmente intimado o Banco depositou o
montante exequendo para fins de garantia do juízo – Não
caracterização
do
pagamento
voluntário
do
débito
–
Oferecimento da competente impugnação ao cumprimento da
sentença – Discussão acerca do quantum exequendum –
Julgado proferido com manifesta violação ao devido processo
legal, previsto no inciso LV, do artigo 5o da Carta Magna –
Nulidade caracterizada – Recurso provido.
.
INTERESSES
TRANSINDIVIDUAIS

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL Julgamento com fulcro no parágrafo 3o, do
artigo 1.013 do Novo Estatuto Adjetivo Civil Eficácia erga
omnes da r. sentença proferida na ação coletiva O credor
pode promover o cumprimento do julgado no foro da comarca
do seu domicílio
Desnecessidade da comprovação da
associação do poupador ao IDEC
Legitimidade ativa
configurada
Descabimento da suspensão da execução
individual Inocorrência da prescrição Entendimento da
Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal c.c. o informativo
no 0484 do Superior Tribunal de Justiça Prescindibilidade da
prévia liquidação do julgado
A apuração do quantum
debeatur depende de meros cálculos aritméticos Os juros da
mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da
ação civil pública Incidência do artigo 405 do Código Civil
Brasileiro Incidência dos referidos juros no percentual de
0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil Brasileiro
e, a partir de tal data, aplica-se no percentual 1% ao mês
Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo para a correção monetária do débito
A
utilização da referida Tabela acarreta, automaticamente, a
incidência do percentual de 42,72% para janeiro e de 10,14%
para o mês de fevereiro de 1989
Possibilidade do
arbitramento dos honorários advocatícios
Incidência da
Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça

Impossibilidade da inclusão dos honorários arbitrados na
demanda coletiva na planilha de cálculos Verba que não pode
ser aproveitada pelo credor que não participou da referida
demanda
Os juros remuneratórios não são devidos

Inexistência de previsão no título exequendo
Recurso
provido, para os fins de desconstituir a r. sentença e julgar
parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento da
sentença *
Trata-se de execução fundada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em
título
executivo
judicial,
julgada
extinta pela r. sentença de fls. 192/196,
com fulcro no inciso II, do artigo 924 do
Novo Código de Processo Civil, cujo
relatório se adota.
Apela a instituição financeira,
objetivando
reformar
o
julgado,
alegando: a a r. sentença proferida na
ação civil pública tem eficácia somente na
área
abrangida
pela
competência
territorial do órgão prolator; b
o
credor não possui legitimidade ativa, eis
que não comprovou sua associação ao
IDEC, tampouco concedeu autorização à
aludida instituição para o ajuizamento da
demanda coletiva; c a execução individual
deve ser suspensa; d a presente execução
individual encontra-se prescrita; e
é de
todo necessária a prévia liquidação do
julgado; f
o montante exequendo é
excessivo; g é descabido o arbitramento
dos honorários advocatícios.
O recurso foi regularmente
processado.
É o Relatório.
O
recurso
comporta
provimento.
Como se sabe, ao devedor é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
facultado realizar o depósito voluntário
do montante exequendo, para, em sede da
impugnação, discutir o quantum debeatur ,
de modo que a garantia do juízo não deve
ser
confundida
com
o
pagamento
espontâneo do débito.
Aliás, este é o posicionamento
da jurisprudência:
“Este Tribunal firmou entendimento no
sentido de que o depósito realizado para fins de
interposição de impugnação ao cumprimento de sentença não se caracteriza como pagamento
espontâneo , motivo pelo qual não afasta a incidência
da multa prevista no artigo 475-J do Código de
Processo Civil”. 1 (grifamos)
Conforme se depreende dos
autos, regularmente intimada, a instituição
financeira depositou o montante exequendo nos autos e ofereceu a
competente impugnação ao cumprimento da
sentença. Desse modo, a extinção da execução individual, por ocasião do
suposto pagamento, ocorreu de forma
equivocada, com manifesta violação ao
devido processo legal, previsto no inciso
LV, do artigo 5o da Carta Magna, razão
pela qual a r. sentença recorrida é nula de
pleno direito.
Considerando que a lide versa
1 TJPR. Apelação Cível no 0645771- 8. 5a Câmara Cível. Des. Rel. Luiz Mateus de Lima. J.
25.05.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre questão exclusivamente de direito e
encontra-se em condições de imediato
julgamento, passa-se à análise do mérito,
nos moldes do parágrafo 3o, do artigo
1.013 do Novo Código de Processo Civil.
A pretensão do credor de receber os expurgos inflacionários
originários dos planos econômicos pode
ser classificada como exemplo dos interesses individuais homogêneos, os quais são definidos por Hugo Nigro
Mazzilli como:
“Aqueles de grupo, categoria ou classe
de
pessoas
determinadas
ou
determináveis,
que
compartilhem prejuízos divisíveis, de origem comum,
normalmente oriundos das mesmas circunstâncias
de
fato”. 2
Ao regular os efeitos da coisa
julgada nas ações coletivas para a defesa
dos aludidos interesses, o inciso III, do
artigo 103 do Código de Defesa do
Consumidor dispõe:
“Art. 103. Nas ações coletivas de que
trata este Código, a sentença fará coisa julgada:
(omissis )
III
erga omnes, apenas no caso de
procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas
e seus sucessores , na hipótese do inciso III do
parágrafo único do art. 81”. (grifamos)
O
apelado
é
titular
da
2 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente,
consumidor, patrimônio cultural, patrimônio público e outros interesses. 22.a ed.
São Paulo: Saraiva, 2009, p. 56.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretensão deduzida em juízo, qual seja
receber
o
saldo
da
conta-poupança
mantida junto à ré, referente ao mês de
janeiro do ano de 1989.
Assim,
por
se
tratar
da
execução individual, o foro competente
pode
ser
tanto
o
do
domicílio
do
recorrido, quanto a localidade onde foi
processada a ação condenatória, de modo
que
constitui
faculdade
da
parte
a
escolha de onde promoverá tal fase
processual.
Sobre o tema, preleciona o
supracitado autor:
“A
lei
especial
está
expressamente

permitindo ao credor que liquide a sentença em foro
diverso do da ação condenatória, assim se afastando
da regra geral. Se a lei assim o fez, é porque desejava
favorecer
o
credor,
permitindo-lhe
liquidar
a
sentença em seu domicílio ”.3 (grifamos)
A eficácia da r. decisão não se
restringe à área da Comarca ou do Estado
em que foi proferida, vez que o principal
objetivo da ação civil pública é evitar a
multiplicidade de ações decorrentes do
mesmo fato.
Tal matéria restou pacificada
no julgamento do Recurso Especial no
1.391.198/RS, nos moldes do artigo 1.036
3 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente,
consumidor, patrimônio cultural, patrimônio público e outros interesses. 22.a ed.
São Paulo: Saraiva, 2009, p. 516.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Novo Código de Processo Civil, conforme se depreende do seguinte excerto: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA
12a
VARA
CÍVEL
DA
CIRCUNSCRIÇÃO

ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA
N. 1998.01.1.016798-9
(IDEC X BANCO DO BRASIL).
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

OCORRIDOS
EM
JANEIRO
DE
1989
(PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO

INDIVIDUAL.
FORO
COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO
DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA

À COISA JULGADA.
1. Para fins do art. 543-C do Código de
Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da
12a Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária de
Brasília/DF,
na
ação
civil
coletiva
n.
1998.01.1.016798-9,
que condenou o Banco do Brasil
ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos
inflacionários
sobre
cadernetas
de
poupança
ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é
aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente

a todos os detentores de caderneta de poupança do
Banco do Brasil, independentemente
de sua residência
ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se
ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento
individual da sentença coletiva no Juízo de seu
domicílio ou no Distrito Federal ”.4 (grifamos)
Ademais,
o
poupador
não
precisava comprovar sua associação ao
IDEC para promover a execução individual,
tampouco
conceder
autorização
ao
referido instituto para a propositura da
ação civil pública.
4 STJ. REsp. no 1391198/RS. 2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aludida
autorização
é
imprescindível somente nos casos em que a
entidade associativa, autora da demanda
coletiva,
visa
proteger
interesses
exclusivos dos seus filiados, conforme
disposto no artigo 2o-A da Lei no 9.494/97,
hipótese diversa do presente caso.
Este
é
o
posicionamento
esposado pelo Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do Recurso Extraordinário
no 573.232/SC, do qual constou:
“Concluo que, como lancei no precedente da Segunda Turma, a autorização
formalizada de forma genérica é válida para a
associação defender, judicial ou extrajudicialmente,

os interesses - repito
dos filiados, como está no
inciso XXI do art. 5 o.”
Aliás,
a
mencionada
Corte
pacificou o entendimento de que, nos
casos em que constar do dispositivo da
sentença condenatória genérica proferida
no processo da ação civil pública, a sua
aplicabilidade a todos os poupadores, é de
todo descabido o exame sobre a necessidade de autorização das
associações, para a representação de seus
associados.5
Com
efeito,
constou
5 “Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da
sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação
civil pública, constou expressamente
sua aplicabilidade a todos os poupadores do
Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução,
no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a
representação
de seus associados.” (STF. ARE. no 901.963 RG/SC. Rel. Min. TEORI
Zavascki. J. 10.09.2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressamente da r. sentença proferida na
Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9,
que referido julgado abrangia “todos os
poupadores que mantinham conta-poupança
com a
instituição ré no período em comento”.
Se tal não bastasse, a matéria
referente
à
legitimidade
ativa
dos
poupadores, independente de associação,
para
executar
tal
título,
restou
pacificada, de forma definitiva, conforme
se depreende do seguinte julgamento:
“Os poupadores ou seus sucessores
detêm legitimidade ativa - também por força da coisa
julgada -, independentemente
de fazerem parte ou não
dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o
cumprimento individual da sentença coletiva proferida
na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9,
pelo Juízo
da 12a Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária
de Brasília/DF”.
6
Outrossim,
ao
determinar
a
suspensão dos recursos repetitivos, nos
tribunais de segunda instância, a fim de
consolidar a matéria controvertida, o
Eminente Ministro Raul Araújo, nos autos
do Resp. no 1.438.263/SP, consignou:
“Trata-se de recurso especial interposto
por BANCO DO BRASIL S/A, sucessor do BANCO
NOSSA CAIXA S/A , com fundamento no art. 105, inciso
III, letras "a" e "c", da Constituição Federal, manejado
frente a acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo”.
Mencionada
determinação
envolve
as
execuções
individuais
6 STJ. REsp. no 1391198/RS. 2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referentes à r. sentença proferida na
demanda coletiva ajuizada pelo Instituto
de Defesa do Consumidor IDEC contra o
Banco Nossa Caixa S/A. (incorporado pelo
Banco do Brasil S/A.), qual seja, a Ação
Civil
Pública
no
0403263-60.1993.8.26.0053.
Desse modo, não se trata de
“idêntica questão de direito”, hábil a acarretar o
sobrestamento
desta
execução,
nos
moldes do artigo 1.036 do Novo Código de
Processo Civil.
Como
se
não
bastasse,
em
recente sessão realizada no dia 27 de
setembro do ano corrente, a Segunda
Seção do Superior Tribunal de Justiça
decidiu pela desafetação dos Recursos
Especiais
no
1.361.799/SP
e
no
1.438.263/SP, ambos da relatoria do
Ministro Raul Araújo, com o consequente
cancelamento dos temas repetitivos no
947 e no 948.
Referida Seção entendeu que a
questão pertinente à legitimidade ativa de
não associado já havia sido decidida, sob o
rito dos recursos repetitivos, no Recurso
Especial no 1.391.198/RS (temas no 723 e
no 724), inclusive com trânsito em julgado,
sendo desnecessária nova manifestação da
Corte nesse sentido, bastando apenas a
aplicação dos mencionados temas aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respectivos casos concretos.
É certo que aos 31 de outubro
de
2018,
nos
autos
do
recurso
extraordinário no 632.212/SP, o Ministro
Relator
Gilmar
Mendes,
por
decisão
monocrática, determinou a suspensão de
todos os processos nos quais se discute
os expurgos inflacionários, referentes
aos planos econômicos, nos seguintes
termos:
“Nesses termos, entendo necessária a
suspensão de todos os processos individuais ou
coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução,
que versem sobre a questão , pelo prazo de 24 meses a
contar de 5.2.2018, data em que homologado o acordo
e iniciado o prazo para a adesão dos interessados”.
(grifamos) Todavia, aludido r. decisum apenas aplica-se aos processos
pertinentes ao Plano Collor II (1991), pois
proferido
no
recurso
extraordinário,
cujo objeto é “o direito a diferenças de correção
monetária de depósitos em caderneta de poupança por
alegados expurgos inflacionários decorrentes do
Plano Collor II (tema 285)”, como constou da
decisão exarada aos 05 de fevereiro de
2018.
O sobrestamento dos feitos
relacionados às poupanças teve como
fundamento o “Instrumento de Acordo Coletivo” ,
celebrado
pelo
IDEC
e
diversas
Associações, cujo trabalho de mediação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foi conduzido pela Advocacia-Geral da
União. A cláusula terceira do mencionado instrumento estabeleceu
como objeto do acordo a “transação amigável
na qual os bancos pagarão aos poupadores os valores
correspondentes
aos Expurgos Inflacionários
(...)
daqueles que aderirem a este ACORDO”.
Ao homologar aludida avença,
no recurso extraordinário no 632.212/SP,
aos 05 de fevereiro de 2018, o Ministro
Gilmar Mendes já havia determinado o
sobrestamento do feito, por “24 (vinte e
quatro) meses, de modo a possibilitar que os interessados, querendo, manifestem a adesão à
proposta nas respectivas ações, perante os juízos de
origem competentes” .
Posteriormente,
o
Ministro
reiterou a ordem de suspensão, diante da
petição protocolizada pelo Banco do
Brasil S/A. e pela Advocacia Geral da
União,
na
qual
foi
noticiado
que
o
prosseguimento das ações prejudica a
adesão dos poupadores ao acordo.
Respeitado o entendimento do
Ministro Gilmar Mendes, os termos do
acordo
judicial
não
estabeleceram
a
suspensão das execuções individuais, mas,
tão somente, o prazo de 24 (vinte e quatro)
meses para que os poupadores possam
aderir ao pactuado.
Como constou da cláusula 8a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do referido instrumento:
“8.1. A adesão individual de poupadores
deverá ocorrer em até 24 (vinte e quatro) meses
contados da implementação
da condição suspensiva
tratada em 6.3, acima.
8.2. Decorrido o prazo estabelecido no
item anterior, os litígios individuais nos quais não
tenha havido adesão a este ACORDO pelo respectivo
autor ficam sujeitos ao prosseguimento
normal das
demandas para solução judicial que vier a ser adotada,
sem, contudo, sofrer os efeitos deste ACORDO”.
(grifamos)
A respeito da aludida cláusula,
o
Ministro
Relator
da
ADPF
no165,
Ricardo Lewandowski teceu as seguintes
considerações: “Suscitou-se que a previsão estaria prolongando, por mais dois anos, a suspensão
processual à qual estão sujeitas as ações relativas
aos planos econômicos heterodoxos.
Entretanto, a leitura atenta da cláusula
em questão revela que ela não prevê a suspensão das
ações durante o prazo de adesão ao acordo.
O que ela prevê é, apenas, que decorrido
o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, não será mais
possível aderir ao acordo, caso em que ações judiciais
prosseguirão em seu normal andamento . Como não
foram as partes que convencionaram
a suspensão dos
processos, não teriam elas competência para fazer
persistir ou cessar a suspensão.
(...)
Nesses termos, homologo o acordo , com
fulcro no art. 487, III, do Código de Processo Civil”.
(grifamos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste
sentido,
já
decidiu
o
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Logo, apenas nos processos em que os
exequentes demonstrarem interesse em acordo é que
se
poderá
aplicar
o
conteúdo
dos
acordos
homologados no Supremo Tribunal Federal e desde
que perfeitamente equacionados para as hipóteses em
que isto se pretenda ver aplicado, restando claro,
portanto, que a homologação dos antes mencionados
acordos não têm qualquer eficácia imediata quer com
relação à Ação Civil Pública, quer com relação às
execuções em curso, motivo pelo qual descabida a
suspensão requerida ”.7 (grifamos)
Com efeito, inexiste qualquer
disposição
no
acordo
a
respeito
da
suspensão dos processos que discutem o
direito ao recebimento dos expurgos inflacionários. Assim, ao determinar a
suspensão dos feitos por 24 (vinte e
quatro) meses, o Ministro Gilmar Mendes
extrapolou os limites das condições pactuadas, proferindo decisão extra
petita .
Ressalte-se que, a despeito de o
Acordo
tratar
de
todos
os
planos
econômicos, a homologação nos autos do
Recurso Extraordinário no 632.212/SP,
pelo Ministro Gilmar Mendes, apenas diz
respeito ao objeto daquele recurso, qual
seja, o Plano Collor II (1991), como, aliás,
7 TJSP. Apelação n°0000149-89.2015.8.26.0480.
17a Câmara de Direito Privado. Des.
Rel. João Batista Vilhena. 07.03.2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constou
expressamente
do
“Comunicado
Conjunto no 05/2018”, publicado no Diário
Eletrônico da Justiça aos 10 de dezembro
de 2018:
“COMUNICAM, por fim, que a deliberação
decorre da decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal no Recurso Extraordinário no 632.212 (Tema
285 do STF), razão pela qual não se altera o conteúdo
do COMUNICADO CONJUNTO no 04/2018, publicado
no DJE edição de 13/11/2018 .
(omissis )
COMUNICADO
DA
PRESIDÊNCIA/PRESIDÊNCIA
DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO/NUGEP

E
CORREGEDORIA
GERAL
DA
JUSTIÇA No 04/2018
A Presidência do E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, a Presidência da Seção de
Direito Privado, o Núcleo de Gerenciamento
de
Precedentes da Presidência NUGEP e a Corregedoria
Geral da Justiça, no uso de suas atribuições,
COMUNICAM aos Magistrados e Servidores da Capital
e do Interior, assim como aos Advogados, Membros do
Ministério Público, Defensores Públicos e ao público
em
geral
que,
no
julgamento
do
Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 632.212,
correspondente
ao Tema 285, referente ao Plano
Econômico Collor II, de Relatoria do Ministro Gilmar
Mendes, foi determinada a suspensão de todos os
processos individuais ou coletivos, seja na fase de
conhecimento ou execução, que versem sobre a
questão, pelo prazo de 24 meses a contar de
5/2/2018, data em que foi homologado o acordo e
iniciado o prazo para adesão dos interessados”.
8
(grifamos)
Desse modo, por não ser o
Plano Collor II, e sim o Plano Verão,
8 DJE, Edição 2714, Caderno Administrativo,
fls. 05

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objeto da presente demanda, inexiste óbice
para o seu prosseguimento.
Ad
argumentandum

tantum ,
como
consta
do
sítio
eletrônico
do
Supremo Tribunal Federal, aos 09 de abril
do ano corrente, o Ministro Gilmar Mendes reconsiderou a decisão de suspensão proferida nos autos do
recurso extraordinário no 632.212/SP, no
tocante aos processos que se encontram
na fase de cumprimento de sentença,
hipótese da presente demanda.
No que diz respeito à prescrição
das execuções, preceitua a Súmula no 150
do Supremo Tribunal Federal:
“Prescreve a execução no mesmo prazo
de prescrição da ação”.
Consoante informativo no 0484
do Superior Tribunal de Justiça:
“Quando se tratar de execução individual
de sentença proferida em ação coletiva, como no caso,
o beneficiário se insere em microssistema diverso e com
regras pertinentes, sendo necessária a observância do
prazo próprio das ações coletivas, que é quinquenal,
conforme
já
firmado
no
Recurso
Especial
no
1.070.896-SC, DJE 4/8/2010, aplicando-se a Súmula no
150-STF. O beneficiário de ação coletiva teria cinco
anos para o ajuizamento da execução individual,
contados a partir do trânsito em julgado de sentença
coletiva , e o prazo de 20 anos para o ajuizamento de
ação
de
conhecimento
individual,
contados
dos
respectivos pagamentos a menor das correções
monetárias
em
razão
dos
planos
econômicos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(grifamos)
Tal
entendimento
restou
sedimentado pela supracitada Corte com o
julgamento do Recurso Especial no 1.273.643/PR, em sede de recurso
repetitivo, consoante se depreende da
seguinte ementa:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO
PROCESSO
DE
CONHECIMENTO

TRANSITADA
EM
JULGADO.
INAPLICABILIDADE

AO
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-
C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO

DE
CONTROVÉRSIA.
TESE CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do
Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese:
'No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo
prescricional para ajuizamento da execução individual
em pedido de cumprimento de sentença proferida em
Ação Civil Pública' .”. 9 (grifamos)
A despeito de a r. sentença
proferida
na
demanda
coletiva
ter
transitado em julgado aos 27 de outubro
de 2009, é certo que o prazo prescricional
restou interrompido aos 26 de setembro
de 2014, através do ajuizamento da ação
de protesto n° 2014.01.1.148561-3, pelo
Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios.
Como
se
sabe,
compete
ao
9 STJ. REsp. no 1.273.643/PR.
2a Seção. Min. Rel. Sidnei Beneti. J. 27.02.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ministério
Público
a
proteção
dos
interesses individuais indisponíveis, difusos
e coletivos, nos precisos moldes da alínea
“c”, do inciso VII, do artigo 6o da Lei
Complementar no 75/1993.
Ademais, o artigo 82 do Código
de Defesa do Consumidor considera o
Ministério Público legitimado concorrente
para a defesa coletiva dos interesses e
direitos dos consumidores, sendo que o
subsequente artigo 83 estabelece:
“Art. 83. Para a defesa dos direitos e
interesses protegidos por este código são admissíveis
todas as espécies de ações capazes de propiciar sua
adequada e efetiva tutela ”. (grifamos)
Dessa forma, o parquet possui
legitimidade para o ajuizamento da medida
cautelar de protesto interruptivo do
prazo prescricional, que, aliás, visa a
garantia
dos
direitos
dos
diversos
poupadores lesados pela conduta do
Banco do Brasil S/A.
Acerca
da
matéria,
já
se
pronunciou a jurisprudência:
“O interesse pela atuação objetiva da
ordem jurídica, que anima e caracteriza a intervenção
ativa do Ministério Público em ações dessa natureza,
fundamenta a competência que lhe foi atribuída pela lei
ordinária para a propositura de ações coletivas.
Cortar a possibilidade de sua atuação na
fase em que vive a nossa sociedade, será cercear o
normal desenvolvimento
dessa tendência de defesa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interesses
metaindividuais

e
impedir,
através
da
negativa de acesso à Justiça, o reiterado objetivo das
modernas leis elaboradas no país”.10 (grifamos)
Assim, não restou configurada
a prescrição, eis que a presente execução
individual foi ajuizada dentro do prazo
quinquenal
(25/04/2016),
contado
a
partir do protesto interruptivo, motivo
pelo qual a desconstituição da r. sentença
recorrida é medida de rigor.
Quanto à suscitada necessidade
da liquidação da sentença, o parágrafo 2o,
do artigo 509 do Novo Estatuto Adjetivo
Civil preconiza:
“§ 2o Quando a apuração do valor
depender apenas de cálculo aritmético, o credor
poderá promover, desde logo, o cumprimento da
sentença”.
A respeito do tema, prelecionam
os juristas Teresa Arruda Alvim Wambier,
Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo
Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro
Torres de Mello:
“Na verdade, a sentença que dependa
apenas de contas para que se chegue ao valor da
obrigação
é,
substancialmente,

sentença
líquida.
Dessa maneira, a regra constante do §2o do art. 509
está situada nesse contexto apenas e tão somente para
o fim de se deixar claro que, nesse caso, não há que se
10 STJ. REsp. no 440.617/SP. 4a Turma. Des. Rel. Ruy Rosado De Aguiar. J. 22.10.2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falar em liquidação de sentença ”. 11 (grifamos)
No mesmo sentido, é a lição do
doutrinador Cândido Rangel Dinamarco:
“A
obrigação
declarada
não
se
considera ilíquida, nem genérica a condenação, quando
na sentença estão indicados todos os elementos
necessários para determinar a quantidade de bens
devidos,
mediante
meras
operações

aritméticas.

Liquidez existe tanto nas obrigações determinadas em
moeda, quanto nas determináveis mediante simples
contas. Nesses casos, em vez de promover à liquidação
de sentença, que então é desnecessária e inadmissível,
ao propor a execução o autor fará seus cálculos e
lança-los-à numa memória discriminada
e atualizada ”.12
(grifamos)
Ao promover o cumprimento da
sentença, o credor fez prova da sua
titularidade e da existência de saldo na
caderneta de poupança mantida junto à
instituição financeira, referente aos meses
de janeiro e fevereiro do ano de 1989.
Dessa forma, a apuração do
quantum exequendum
depende de meros
cálculos
aritméticos,
sendo
de
todo
prescindível a liquidação da sentença,
diante da inexistência de fato novo que
demande comprovação, como previsto no
inciso II, do artigo 509 do supracitado
diploma legal.
11 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo
Ferres da Silva; DE MELLO, Rogerio Licastro Toreres. Primeiros
Comentários
ao
Novo Código de Processo
Civil artigo por artigo . São Paulo: Revista dos Tribunais. P.
838.
12 DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma do código de processo
civil . 3a ed. São
Paulo: Malheiros, p. 236.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido já se pronunciou
o jurista José Miguel Garcia Medina:
“Por fato
novo entende-se qualquer
ocorrência que se tenha dado depois da propositura
da ação ou depois da realização de determinado ato
processual . A liquidação por artigos será necessária,
portanto, quando para se determinar o valor da
condenação houver necessidade da prova de fato: a)
que tenha ocorrido depois da sentença e que tenha
relação direta com a determinação da extensão da
obrigação nela constituída (...)
Não se considera prova de fato novo o
fornecimento de dados sobre os quais se realizarão
cálculos aritméticos. Deverá o juiz, neste caso,
aplicar o disposto no §1o do art. 475-B do CPC”.13
(grifamos) Tal posicionamento é corroborado pelo professor Luiz
Rodrigues Wambier:
“A
liquidação
por
artigos
será
necessária, portanto, quando, para se determinar o
valor da condenação, houver necessidade da prova de
fato que tenha ocorrido depois da sentença, e que
tenha relação direta com a determinação da extensão
da obrigação nela constituída”.
14
Aliás, este é o entendimento do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“Laborou
acertadamente

a
eminente
magistrada sentenciante ao indeferir a perícia contábil
que é despicienda no caso concreto, assim como a
liquidação por artigos, uma vez que a individualização

13 MEDINA, José Miguel Garcia. Execução
(processo
civil moderno) . São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2008, p. 237.
14 WAMBIER, Luiz Rodrigues. Liquidação
de sentença,
São Paulo, Revista dos
Tribunais, 1997, p. 132/133.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da condenação genérica completa-se com a comprovação da existência de conta-poupança

e
demonstração
da existência de depósito no período
objeto da causa. Não se faz mister provar fato novo a
demandar dilação probatória, mesmo porque meros
cálculos com a incidência dos índices fartamente
conhecidos são suficientes para delimitar o quantum
debeatur ”.15 (grifamos)
Com relação aos juros da mora,
dispõe o artigo 405 do Código Civil
Brasileiro:
“Art. 405. Contam-se os juros de mora
desde a citação inicial” .
E, como leciona o doutrinador
Luiz Antonio Scavone Júnior:
“A lei é clara e somente autoriza a
contagem de juros moratórios com a citação inicial,
não fazendo mais qualquer distinção entre obrigações
líquidas ou ilíquidas, condicionando
sua contagem, em
qualquer caso, à existência de ação proposta pelo
credor em face do devedor”. 16 (grifamos)
A devedora incidiu em mora na
data da sua citação na ação civil pública,
razão pela qual a percepção dos juros
moratórios, oriundos da diferença da
correção
monetária
da
caderneta
de
poupança, referente ao mês de janeiro do
ano 1989, é devida desde então.
A respeito da matéria, assentou
15 TJSP. Agravo de Instrumento no 2146223-63.2015.8.26.0000. 38a Câmara da Seção
de Direito Privado. Rel. Des. Flávio Cunha da Silva. J. 25.11.2015.
16
SCAVONE
JUNIOR ,
Luiz
Antonio.
Do
Descumprimento

das
Obrigações:
Consequências
à luz do princípio da restituição integral, interpretação sistemática e
teleológica. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira. 2007. P. 102.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o Superior Tribunal de Justiça:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA CADERNETA DE
POUPANÇA
PLANOS ECONÔMICOS
EXECUÇÃO

JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO
PARA A AÇÃO COLETIVA VALIDADE PRETENSÃO A
CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA
CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL
RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.
(...)
Para fins de julgamento de Recurso
Representativo
de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com
a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006),
declara-se consolidada a tese seguinte: 'Os juros de
mora incidem a partir da citação do devedor na fase de
conhecimento da Ação Civil Pública , quando esta se
fundar em responsabilidade
contratual, se que haja
configuração
da
mora
em
momento
anterior”.
17
(grifamos)
Referido encargo incidirá no
percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês
até 10 de janeiro de 2003, início da vigência
do Estatuto Substantivo Civil, e, a partir
desta data, 1% (um por cento) ao mês,
conforme disposto no artigo 406 do
mencionado diploma legal c.c. o artigo
161 do Código Tributário Nacional.
A correção monetária da dívida
não constitui um “plus” ou penalidade à
devedora, mas tão-somente reposição do
real
valor
da
moeda,
corroído
pela
inflação.18
17 STJ. Recurso Especial no 1.370.899/SP. Corte Especial. Rel. Min. Sidnei Beneti. J.
21.05.2014.
18 STJ. Recurso Especial no 1019754. 3a Turma. Min. Rel. Humberto Gomes de Barros.
J. 19.02.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Tabela Prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo foi criada
para
promover
a
segurança
jurídica
através da uniformização dos fatores de
atualização,
sendo
que
tal
tabela
contempla os expurgos inflacionários e a
correção monetária de acordo com índices
oficiais.
Desse modo, são aplicáveis os
aludidos índices para a correção monetária do débito, por serem mais adequados e refletirem a verdadeira
inflação, bem como as alíquotas mais
adequadas à época.
Nesse sentido vem entendendo a
jurisprudência:
“PROCESSUAL

CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DEINSTRUMENTO.

DEPÓSITO JUDICIAL. PLANO COLLOR I e II. INFLAÇÃO
APURADA.
MOEDA
CORROÍDA.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. CORREÇÃO. REAL VALOR DO DINHEIRO.
TABELA
PRÁTICA
DO
TRIBUNAL .
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
LEGITIMIDADE.

VALORES
NÃO
TRANSFERIDOS
PARA O BACEN. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO”.
19 (grifamos)
Referida
tabela
prevê
expressamente a aplicação do percentual
inflacionário de 10,14% para o mês de
fevereiro e de 42,72% para janeiro do ano
de
1989,
devendo
ser
observada
a
diferença entre o índice creditado, à
19 STJ. Agravo de Instrumento no 1.040.851. 4a Turma. Min. Rel. Aldir Passarinho
Junior. J. 06.10.09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
época, pelo Banco (22,35%), conforme
determinado
pelo
Supremo
Tribunal
Federal, nos autos da ação coletiva.
Acerca
da
matéria,
vem
entendendo o Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
“Os índices empregados pela referida
Tabela são os aplicáveis no caso em questão, visto que
são os índices oficiais que refletem a real inflação
existente e os débitos decorrentes de títulos judiciais
exigem satisfação plena, sem afrontar qualquer
norma, visto que de conformidade com a jurisprudência
predominante. Observa-se que, quanto
aos índices de atualização monetária, a referida Tabela
prevê o emprego dos seguintes: (a) Out/64 a fev/86:
ORTN; (b) Mar/86 e mar/87 a jan/89: OTN; (c) Abr/86 a
fev/87: OTN 'pro-rata'; (d) Fev/89: 42,72% (conforme
STJ, índice de jan/89); (e) Mar/89: 10,14% (conforme
STJ, índice de fev/89) ; (f) Abr/89 a mar/91: IPC do IBGE
(de mar/89 a fev/91); (g) Abr/91 a jul/94: INPC do
IBGE (de mar/91 a jun/94); (h) Ago/94 a jul/95: IPC-r
do IBGE (de jul/94 a jun/95) e (i) Ago/95 em diante:
INPC do IBGE (de jul/95 em diante)”. 20 (grifamos)
Por
sua
vez,
consoante
o
disposto no parágrafo 1o, do artigo 523
do Novo Estatuto Adjetivo Civil:
“Art. 523. No caso de condenação em
quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de
decisão sobre parcela incontroversa,
o cumprimento
definitivo da sentença far-se-á a requerimento do
exequente, sendo o executado intimado para pagar o
débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de
custas, se houver
§
1o
Não
ocorrendo
pagamento
20 TJSP. Apelação no 1014112-60.2014.8.26.0003. 20a Câmara da Seção de Direito
Privado. Rel. Des. Rebello Pinho. J. 14.12.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido
de multa de dez por cento e, também, de honorários de
advogado de dez por cento ”. (grifamos)
Tal
previsão
sedimentou
o
entendimento já adotado pela supracitada
Corte na edição da Súmula no 517, que
estabelece:
“São devidos honorários advocatícios
no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação,
depois de escoado o prazo para pagamento voluntário ,
que se inicia após a intimação do advogado da parte
executada”. (grifamos)
Como
anteriormente
ressaltado, regularmente intimada para
pagar o débito, a instituição financeira se
limitou a depositar o montante exequendo,
para garantia do juízo.
Portanto,
os
honorários
advocatícios são devidos, em virtude da
ausência de pagamento voluntário do
débito, com a observação de que não se
trata de verba sucumbencial imposta pelo
julgamento da impugnação ofertada.
Acerca da matéria, já se pronunciaram os professores Teresa
Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins
Conceição, Leonardo Ferres da Silva
Ribeiro e Rogerio Licastro Torres de
Mello:
“O §1o traz a penalidade para o não
cumprimento da ordem de pagamento no prazo legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qual seja: o débito será acrescido de multa de dez por
cento e também de honorários advocatícios fixados em
dez por cento . Resolve-se aqui mais uma dúvida
existente na doutrina sob a égide do CPC de 73,
prevendo-se expressamente,
a fixação de honorários na
fase de cumprimento.
(...)
A
doutrina
e
jurisprudência

já
se
posicionaram no sentido de que não elide a multa (e
agora os honorários) se o réu depositar o valor,
visando a uma garantia do juízo; para que não incida a
penalidade o réu deverá efetuar o pagamento ”. 21
(grifamos) Ressalte-se que a verba honorária advocatícia arbitrada na demanda coletiva não pode ser aproveitada pelo credor que não
participou da ação civil pública ajuizada
pelo IDEC, tampouco pelo patrono que não
patrocinou em tal demanda.
Além de os honorários advocatícios constituírem matéria de
ordem pública, o fato de a exequente ter
incluído tal quantia no cálculo da dívida
caracteriza verdadeiro erro de cálculo, o
qual pode ser corrigido a qualquer tempo,
conforme o disposto no inciso I, do artigo
494 do Novo Estatuto Adjetivo Civil.
Nesse sentido, é a lição do
doutrinador Teotônio Negrão:
21 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo
Ferres da Silva; DE MELLO, Rogerio Licastro Toreres. Primeiros
Comentários
ao
Novo Código de Processo
Civil artigo por artigo . São Paulo: Revista dos Tribunais. P.
866

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O erro de cálculo pode ser corrigido a
todo tempo , ainda quando a sentença haja transitado
em julgado. Como erro de cálculo, porém, se entende
apenas o erro aritmético, como é a inclusão de parcela
indevida ou a exclusão, por omissão ou equívoco, de
parcela devida”. 22 (grifamos)
A
respeito
do
tema,
já
se
pronunciou a jurisprudência:
“A regra prescrita no art. 463, I, do CPC
é clara em permitir a correção de inexatidões materiais
ou retificação de erros de cálculo a qualquer tempo,
sem implicar ofensa à coisa julgada ou à preclusão.
Precedentes. Aplicação da Súmula STJ/83”. 23
Ademais,
os
juros
remuneratórios não são devidos, eis que
não foram previstos no dispositivo da r.
sentença proferida pela 12a Vara Cível da
Comarca
de
Brasília
e
mantida
pelo
Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito
Federal.
Esta
é
a
orientação
da
jurisprudência:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
N.o
1998.01.016798-9

DE
BRASÍLIA/DF. IDEC VS. BANCO DO BRASIL. JUROS
REMUNERATÓRIOS.

AUSÊNCIA
DE
CONDENAÇÃO.

EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INCLUSÃO DA
VERBA. IMPOSSIBILIDADE.
COISA JULGADA.
1.
Não
tendo
havido
condenação
expressa ao pagamento de juros remuneratórios
na
ação civil pública n. 1998.01.016798-9
(Idec vs.Banco
22 NEGRÃO, Theotonio. Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor.
Nota art. 463 16 42a edição. Ed. Saraiva, 2010. P. 518.
23 STJ. Agravo Regimental no Recurso Especial no 402.188. 3a Turma. Min. Rel. Sidnei
Beneti. J. 22.11.13.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Brasil), que tramitou na 12a Vara Cível de
Brasília/DF, descabe a inclusão dessa verba na fase de
execução individual, sob pena de indevida ampliação do
alcance objetivo da coisa julgada ”.24 (grifamos)
Entretanto, como a devedora
aduziu que o aludido encargo é devido, ao
menos no que tange ao mês de fevereiro de
1989, para evitar a prolação de decisão
ultra petita , sua incidência fica adstrita a
este período.
PELO
EXPOSTO ,
dá-se
provimento ao recurso, para os fins de
desconstituir a r. sentença e JULGAR
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
a
impugnação ao cumprimento da sentença,
para excluir do montante exequendo os
juros remuneratórios, computados após o
mês de fevereiro de 1989, bem como os
honorários advocatícios arbitrados na
demanda coletiva.
A instituição financeira arcará
com as custas processuais e a verba
honorária advocatícia, que se arbitra em
10%
(dez
por
cento
do
proveito
econômico), tal como arbitrada às fls.
60/61.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
24 STJ. Resp. no 1349971/DF. 4a Turma. Min. Rel. Luis FElipe Salomão. J. 26.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Des. Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37113
Apelação Cível no 1000405-57.2016.8.26.0681
Comarca: Louveira
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Odair Bianquini
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos,
Respeitosamente ouso divergir do e. Relator sorteado,
observada a força vinculante da decisão superior que entendeu não serem cabíveis
honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença STJ
(REsp n. 1.134.186/RS - artigo 543-C do CPC) e por não poder se sobrepor a disciplina
do artigo 652-A, do CPC, atual artigo 827 e artigo 85, § 1o do CPC.
Isso quer dizer não ser possível a fixação ou majoração de
sucumbência total ou parcial - em desfavor do banco impugnante em se tratando de
cumprimento de sentença derivada de ação civil publica relativa a expurgos
inflacionários, reconhecido que cabe ao órgão fracionado o conhecimento de todas as
matérias objeto do recurso principal, bem como da correção do procedimento adotado
pelo relator.
Observada a regra de legalidade que explicita da
possibilidade de se conhecer e apreciar das questões decididas em Primeira e Segunda
Instância, com eventual desconstituição desses julgados maquilo em que confrontante
com os termos das decisões vinculantes dos Tribunais Superiores, observado que a
decisão proferida em sede de recurso especial afetado como repetitivo produz efeitos
para os Tribunais de Justiça (artigo 543-C, § 7o do CPC/73, atual artigo 1040, II do
CPC), de modo que deve a r. decisão ser ajustada àquela emanada pelo ente julgador
superior e vinculante, que no caso diz respeito à decisão do STJ, proferida nos autos do
REsp n. 1.134.186/RS, para os efeitos do artigo 543-C do CPC, tem-se que: “1.1. São
cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não
impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o
artigo 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a
baixa dos autos e a aposição do 'cumpra-se' (REsp n. 940.274/MS); 1.2. Não são
sabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença; 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão
arbitrados honorários em beneficio do executado, com base no artigo 20, parágrafo 4o
do CPC”.
Justificando o cabimento dos honorários advocatícios em
fase de cumprimento de sentença, explicita o julgado que “O simples fato de a nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistemática processual introduzida pela Lei no 11.232/05 ter passado a considerar a
execução como um mero procedimento incidental não impede o arbitramento de verba
honorária, mormente no caso concreto em que a devedora não cumpriu de imediato e
de forma espontânea a decisão, reabrindo nova discussão sobre a questão de fundo,
ensejando trabalho do causídico”, de modo que, “...mostra-se consentânea com o
princípio a fixação de honorários no cumprimento da sentença, porquanto a inércia do
vencido deu causa à instalação de um novo procedimento executório, muito embora nos
mesmos autos”.
E, justificando o não cabimento dos honorários
advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, explicita o
julgado que, “...parece melhor opção a tese segundo a qual a impugnação ao
cumprimento de sentença é mero incidente processual...” e que “...aviando o executado
a sua impugnação, restando vencido a final, não se vislumbra nisso causa de instalação
de nenhum outro procedimento novo, além daquele já aperfeiçoado com o pedido de
cumprimento de sentença”, por isso e como “...da leitura atenta do art. 20 e seus
parágrafos, extrai-se clara a conclusão de que, exceto em execução, somente a sentença
arbitra honorários advocatícios (caput), sendo devida apenas despesas em caso de
incidentes processuais (1o), considerando-se como tais apenas as "custas dos atos do
processo", "indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração do assistente
técnico" (2o), mas não honorários. Vale dizer, há clara diferenciação entre despesas e
honorários, sendo que em incidentes somente cabem aquelas, exceção feita se
porventura o incidente gerar a extinção do processo - como o acolhimento da exceção
de pré-executividade ou da impugnação -, circunstância que, deveras, reclama a
prolação de sentença, subsumindo-se o fato processual ao caput do artigo 20 do CPC..
. 4.5. Portanto, por qualquer ângulo que se analise a questão, a impugnação ao
cumprimento de sentença se assemelha muito mais à exceção de pré-executividade -
que é defesa endoprocessual - do que aos embargos à execução, sendo de todo
recomendável a aplicação das regras e princípios àquela inerentes para o desate da
celeuma relativa ao cabimento de honorários advocatícios em sede de impugnação ao
cumprimento da sentença... Assim, como já afirmado, em regra, a decisão que resolver
a impugnação será interlocutória e, portanto, impugnável por meio de recurso de
agravo. Apenas quando extinguir a execução, é que o recurso contra essa decisão será
o de apelação”.
Assim, tem-se que o momento processual adequado para
o arbitramento dos honorários pelo Juízo, na fase de cumprimento de sentença, é o
mesmo da execução de títulos extrajudiciais, ou da antiga execução de titulo judicial,
vale dizer, devem ser fixados tão logo seja despachada a inicial caso o magistrado
possua elementos para o arbitramento sem prejuízo, contudo, de eventual revisão ao
final, tendo em vista a complexidade superveniente da causa, a qualidade e o zelo do
trabalho desenvolvido pelo causídico, dentre outros aspectos.
Por isso a regra do STJ, vinculante, de não serem cabíveis
honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença STJ
(REsp n. 1.134.186/RS - artigo 543-C do CPC) e por não poder se sobrepor a disciplina
do artigo 652-A, do CPC/73, atual artigo 827, o que da mesma forma implica que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trata de sucumbência, que somente haverá, em cumprimento de sentença em Ação Civil
Pública, no caso de acolhimento da Impugnação.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio

3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
30
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
FCA829C
31
33
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
FE1342E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000405-57.2016.8.26.0681 e o código de confirmação da tabela acima.